Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752430-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes dando ciência do retorno do processo a esta Corte de Justiça. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator